Tribunal: STF
Processo: RE 1446511
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acordão proferido pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “Servidora estadual. Conversão de vencimentos em URV a partir de 1º/3/1994. Lei Federal n° 8.880/94. Admissibilidade. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário alega- se que a Corte de origem não observou o entendimento fixado por esta Corte nos Temas nºs 5 (RE nº 561.836) e 810 (RE nº 870.947) da repercussão geral.



    Em 9/8/2021, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, considerando o Tema nº 810 do STF. 



    Após novo julgamento do feito, a Quarta Câmara de Direito Público do TJSP deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) APELAÇÃO - SERVIDORA ESTADUAL conversão de vencimentos em URV a partir de 1°/3/1994. Lei Federal nº 8.880/94 - admissibilidade ação ora julgada parcialmente procedente - CONSECTÁRIOS LEGAIS - convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp n° 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE n° 870.947/SE (tema n° 810 do STF) - sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 - devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de adequação - respeito, porém, ao efeito devolutivo dos apelos extremos da FESP - proibição de reformatio in pejus - decisão mantida. Retratação indevida”. 



    O recurso especial interposto simultaneamente ao apelo extraordinário foi parcialmente provido pelo Superior Tribunal de Justiça, com relação à atualização monetária, nos seguintes termos:



    “No caso dos autos, os juros de mora e a correção monetária devem obedecer à regra estabelecida para as condenações impostas à Fazenda Pública, a servidores e a empregados públicos, ou seja, sujeitam-se à incidência: 



    a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; 



    b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 



    c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”.



    Decido.



    Observo, inicialmente, que, conforme relatado, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial do Estado de São Paulo para aplicar o art. 1°-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Desse modo, o recurso extraordinário está prejudicado quanto ao capítulo referenciado. 



    No mais, o Tribunal de origem reformou a sentença, em parte, para condenar o Estado de São Paulo a reconhecer o direito do ora recorrido à conversão de seus vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal n° 8.880/94, com o pagamento das diferenças apuradas.



    Nesse aspecto, o acórdão recorrido consignou:



    “Quanto ao exame do mérito, a Lei n° 8.880/94 dispõe sobre a conversão dos salários em URV a partir de 1º/3/1994. 



    A Lei suprarreferida é de âmbito e aplicação nacional e tem como objetivo a estabilização econômica com a conversão da moeda brasileira, aplicando-se aos servidores federais, estaduais e municipais. 



    Assim, a mencionada Lei não encontra resistência na autonomia dos entes federados, pois essa autonomia não impede a aplicação das regras de âmbito nacional. 



    Anote-se, ainda, que essa conversão dos salários em URV não se confunde com o reajuste de vencimentos, visto que se configura simplesmente a transição de uma nova moeda a ser utilizada. 



    (...)



    Há, ainda, o julgamento do Recurso Extraordinário 561.836-RN, em 26/9/2013, de relatoria do Ministro Luiz Fux e de repercussão geral reconhecida: 



    (...)



    Logo, somente na fase de execução é que eventual reestruturação da carreira deverá ser considerada. 



    Além disso, não se estabelece percentual algum resultante da conversão, de modo que ele deverá ser apurado oportunamente na fase de liquidação. 



    Anote-se que, quando não respeitado o critério de conversão previsto em lei, é desnecessária a produção de prova da ocorrência da defasagem remuneratória, tendo em vista que a perda decorre do fato de o cálculo ter se dado em divergência do estipulado pela Lei Federal” (grifei). 



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 561.836/RN-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, assentou que os critérios de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro Real, tutela matéria de direito monetário, de competência exclusiva da União e de aplicação compulsória aos servidores públicos dos Estados-membros e aos Municípios. Nesse julgamento também ficou consignado que a apuração do quantum debeatur deve ser realizada em fase de liquidação de sentença. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 



    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 



    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 



    8) Inconstitucionalidade. 



    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (grifos nossos - DJe de 10/2/14).



    Nesse julgamento também ficou consolidado que o percentual apurado não subsiste incorporado à remuneração do servidor após reestruturação remuneratória de sua carreira. Nesse sentido, peço vênia para transcrever trecho do voto do Eminente Ministro Luiz Fux, no julgamento do leading case que, com clareza, elucida a questão: 



    “Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação. Assim, o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em processo de liquidação, é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira. Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada caso, realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será absorvida com os futuros aumentos da categoria.”



    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente